Tribunal: TJMT
Processo: 0002866-88.2013.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002866-88.2013.8.11.0051
RECORRENTE: JBS S/A
RECORRIDOS: ACREFORT INDÚSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES LTDA. E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70158454) interposto por JBS S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53273462):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DUPLICATA MERCANTIL – NÃO VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO EMITENTE DO TÍTULO DE CRÉDITO EM RELAÇÃO AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – 2o APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 1o APELO – PREJUDICADO. O título de crédito dotado de autonomia, quando colocado em circulação, através do endosso, desvincula-se de sua causa debendi. Assim, ainda que exista desacordo comercial na relação que deu origem ao título de crédito, tal exceção pessoal não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé que recebeu o título devidamente endossado.(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0002866-88.2013.8.11.0051, Relator DIRCEU DOS SANTOS, j. em 29/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 66033487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de interpostas por ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA, ora denominado 1o apelante, e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S. A., ora denominada 2a apelante, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por BIOCAMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA, em face de ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES LTDA, BANCO HSBC BANK BRASIL S. A. e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A., reformou a sentença pra julgar improcedente demanda que declarou a inexistência do débito litigado.
A Recorrente alega violação aos artigos 1.022, I, do Código Processo Civil; artigos 422, 476, do Código Civil; artigo 15 da Lei n. 5.474/68 ao argumento de que: “(...) ausente boa -fé do recorrente BICBANCO, sendo impossível se declarar devidos os débitos já devidamente quitados, de moco que se buscava que o TJMT, em atenção à jurisprudência pacífica do Eg. Superior Tribunal de Justiça, tivesse, em subserviência ao ordenamento jurídico vigente, analisado os negócios jurídicos firmados com base na boa –fé (...)”.
(...). De tal forma, tendo sido firmado o Instrumento Particular de Cessão de Crédito entre as partes, por meio do qual a BIOCAMP adquiriu o crédito disposto na Cédula de Crédito Bancário n. 1217960 pelo valor de R$ 1.181.602,23, por óbvio então, que as duplicatas se tornaram inexigíveis”
Assevera: “ (...) o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, inexistindo causa válida para conferir lastro à emissão de duplicata e consequente protesto, tem -se que ausente a boa -fé do protestante “.
Recurso tempestivo (id 70294974).
Sem contrarrazões, conforme id 75260459-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Relativamente à tese de exceção do contrato não cumprido, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, I, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Igual entendimento recair em relação a ofensa aos artigos 422, 476, do Código Civil e artigo 15 da Lei n. 5.474/68 (divergência jurisprudencial), conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LOTEAMENTO.ASSOCIAÇÃODE MORADORES.IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÃO-ASSOCIADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSENTÂNEO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1280871/SP.
1. (...).
2. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
3. (...).
4 impugnação específica aos fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
6. Impossibilidade de conhecimento de questões não aduzidas nas razões do recurso especial.7. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (AgInt no REsp 1819641/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça